Tribunal: TJES
Processo: 5004763-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004763-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GENECI MENDES TABORDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão
trasladada
sob ID nº 944789
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
2
a

Vara
Cível de Vila Velha
,

que
deferiu a tutela
de urgência
pleiteada

para
determinar
à requerida que
autorizasse o
“home care” para o paciente, sob pena de multa diária.

A

agravante

argumenta, em síntese,
que a decisão merece ser reformada eis que:
i)

o “home care” está expressamente excluído da cobertura contratual e sem indicação clínica/técnica
;
ii)

para o quadro clínico do agravado seria recomendada a “assistência domiciliar” e não a “internação domiciliar” (home care)
;
iii)

que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo,
diante da probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo, com a
manutenção da decisã
o.

Sob ID nº 936268 foi indeferido o efeito suspensivo pugnado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
4763-62
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
:
GENECI MENDES TABORDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Vila Velha, em ação de obrigação de fazer, deferiu a medida de urgência para que a agravante autorize “home care” para o agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,000 (trinta mil reais).

Na sessão do dia 30/03/2021, o Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação de julgamento.

Os contratos de plano de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social. Isto porque o direito à saúde se encontra intimamente ligado ao direito à vida, e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196).

Embora a prestação de serviço de assistência à saúde não esteja sob monopólio do Estado, seu exercício possui relevância pública (CF/88, art. 197). Dessa forma, a prestação desse serviço pela iniciativa privada se sujeita à fiscalização e segue as diretrizes estatais, subordinando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Nesse contexto, a Lei nº 9.656/98 estabelece o plano-referência de assistência à saúde, definindo a amplitude mínima da cobertura que deve ser oferecida ao usuário do plano de saúde (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12).

Logo, o contrato de plano de assistência à saúde deve assegurar ao usuário, no mínimo, a assistência e o tratamento de saúde correspondente ao “plano-referência” previsto na Lei nº 9.656/98, sem prejuízo da contratação de coberturas adicionais.

Subseguindo, ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano-referência estabelecido pela Lei nº 9.656/98 (Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 10-A, 12, I, “c” e II, “g”).

Ou seja, não é cláusula obrigatória dos contratos de plano de assistência à saúde a previsão de prestação de assistência domiciliar em geral.

Contudo, isto não impede que tal espécie de cobertura seja oferecida ao usuário, mediante contratação específica.

Cumpre esclarecer que a assistência domiciliar não se confunde com o atendimento domiciliar ou com a internação domiciliar.

O atendimento domiciliar e a internação domiciliar correspondem à prestação do serviço de saúde e de assistência médica no domicílio do paciente, em caráter substitutivo ou complementar àqueles que normalmente são oferecidos nas clínicas, hospitais e demais estabelecimentos de assistência e de prestação de serviço de saúde.

É o que se verifica nas hipóteses em que, havendo indicação médica, o paciente não é encaminhado ao hospital ou à clínica, porque receberá o tratamento de saúde em seu domicílio. Ou nas hipóteses em que o paciente que se encontrava internado em nosocômio é encaminhado para seu domicílio, onde o tratamento de saúde será finalizado.

Em todas essas hipóteses, a operadora do plano de saúde contratada para assegurar o atendimento ambulatorial ou a internação hospitalar também estará obrigada a prestar o atendimento domiciliar ou a internação domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que é abusiva que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar:

“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

1. Omitido.

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A negativa de serviço de home care ao segurado de plano de saúde, devidamente indicado para o tratamento do paciente, configura danos morais indenizáveis, conforme avaliação dos fatos empreendida na origem, insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1304926/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1-
Omitido
.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

(STJ - REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

Por outro lado, a assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que possui alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.

E por se tratar de serviço adicional ao “plano-referência”, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

Sobre o tema, o art. 14 da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece que:

“Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.”

Verifica-se, desse modo, que a atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, respeitados os normativos da ANVISA no caso da internação domiciliar. Além disso, dependendo do contrato, nem sempre pacientes que necessitem de cuidados domiciliares especiais se enquadrarão nos critérios de adoção do serviço de
home care
, dada a gama de situações peculiares existentes.

Logo, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Na hipótese, o agravado era dependente do plano de saúde coletivo de sua esposa e que, após a demissão dela, permaneceu no plano por mais dois anos, conforme determina a legislação, ocasião em que foi preciso celebrar novo contrato.

Encontrava-se em atendimento “home care” desde 2016, quando, ao requerer novamente o atendimento via “home care” em função da migração de plano, em visita técnica (id nº 934532), realizada pelos prepostos da agravante, concluiu-se pela ausência de preenchimento dos critérios para a modalidade de internação, e sim a de assistência domiciliar.

Noutra parte, foi juntado o laudo de médico especialista que trata o paciente, com indicativo de necessidade de acompanhamento em casa, solicitando “home care 24 horas” (id nº 934789), sem, no entanto, especificar quais atendimentos e/ou profissionais seriam necessários para o cumprimento da indicação médica.

À vista de tais circunstâncias, tal como entendeu o Eminente Relator, é necessária a dilação probatória, com nova visita técnica ao agravado, a fim de averiguar se ele necessita de internação domiciliar ou, tão somente, assistência domiciliar, eis que até a migração de plano, a recorrente entendia que a internação era o tratamento adequado à pronta recuperação do recorrido.

Sem elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do agravado, tenho que o provimento do recurso mostra-se temerário, sendo mais prudente a manutenção da decisão, a fim de resguardar sua integridade física, ainda mais que recebe o referido tratamento desde 2016.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, acompanhando o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004763-62.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: GENECI MENDES TABORDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE AMAZIAS CORREIA DOS SANTOS - ES18822

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão
trasladada
sob ID nº 944789
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
2
a

Vara
Cível de Vila Velha
,

que
deferiu a tutela
de urgência
pleiteada

para
determinar
à requerida que
autorizasse o
“home care” para o paciente, sob pena de multa diária.

A

agravante

argumenta, em síntese,
que a decisão merece ser reformada eis que:
i)

o “home care” está expressamente excluído da cobertura contratual e sem indicação clínica/técnica
;
ii)

para o quadro clínico do agravado seria recomendada a “assistência domiciliar” e não a “internação domiciliar” (home care)
;
iii)

que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo,
diante da probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo, com a
manutenção da decisã
o.

Sob ID nº 93626
8
, em análise perfunctória do caso
,
foi
indeferi
do
o efeito suspensivo pugnado pel
a operadora
,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado

e o risco ser notadamente inverso.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

E
mbora tenha o plano trazido
relatório de visita técnica (ID nº 934532), realizado por seus prepostos, em que se concluiu pela ausência de preenchimento dos critérios para a modalidade de internação, e sim a de assistência domiciliar, v
ê-se ter sido acostado,
por outro lado,
com a exordial, laudo
de
médico
especialista que trata o paciente,
com indicativo de necessidade de acompanhamento em casa, solicitando “Home Care 24 horas” (ID nº 934789 –
pág. 3
)
,
o que reforça a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia.

Como destacado anteriormente, por se tratar de decisão proferida “in initio litis”,
sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adota pelo juízo originário
em manter o tratamento já dispensado,
diante da controvérsia acerca da manutenção do “home care” ou transformação para o regime de “assistência domiciliar”, se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravante.

Não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, apenas aponta, de forma abstrata, os efeitos patrimoniais, sem entretanto diferenciá-los em relação à assistência domiciliar.

De qualquer sorte, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso reformada a decisão na forma pretendida, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o tratamento em “home care” que já faz uso há 4 anos, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care , há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. 4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes. 3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim,
a priori,
não merece acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o
acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM HOME-CARE. INDICAÇÃO MÉDICA.
OPERADORA QUE PRETENDE MIGRAÇÃO PARA REGIME DE ASSISTÊNCIA.
CONTROVÉRSIA
A SER DIRIMIDA.

PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Por se tratar de decisão proferida “in initio litis”, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adota pelo juízo originário em manter o tratamento já dispensado, diante da controvérsia acerca da manutenção do “home care” ou transformação para o regime de “assistência domiciliar”, se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravante.

2
.

Não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, apenas aponta, de forma abstrata, os efeitos patrimoniais, sem entretanto diferenciá-los em relação à assistência domiciliar.

3
.

De qualquer sorte, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso reformada a decisão na forma pretendida, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o tratamento em “home care” que já faz uso há 4 anos, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação. Precedentes.

4.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais d
a operadora do plano de saúde
, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
7.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.